Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-56.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000048-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2 VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), BERNIVAN JUNIOR NUNES DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO APARECIDO DA SILVA MILHOMEM - CPF: 067.136.461-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE (
ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 35 DA LEI 11.343/06)

– CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – AFRONTA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CF/1988 – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS E CONCRETOS A DEMONSTRAR A INDISPENSABILIDADE DA CUSTÓDIA – SEGREGAÇÃO DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR CAUTELAR DIVERSA –

LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA CONFORME PARECER MINISTERIAL

A decisão em que se converte a prisão em flagrante em preventiva, deve estar concretamente fundamentada em quaisquer dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo vedada a utilização de argumentos genéricos ou calcados em
presunções dissociadas de qualquer concretude fática,
sob pena, de violação ao disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Bernivan Junior Nunes da Silva
, cuja prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes de Tráfico de droga e Associação para tal finalidade (art. 33,
caput,
e art. 35 da Lei 11.343/06) foi
convertida em preventiva
, permanecendo sob coação ilegal por ordem da autoridade coatora o
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana-MT.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante afirma que o paciente possui
predicados favoráveis
, bem como, assevera que
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (fls. 3/9).

A
liminar
foi
deferida
em
plantão judiciário
, pois se reconheceu a ausência de fundamentação da decisão fustigada (fls. 126/128), posteriormente, o feito me foi regularmente distribuído por sorteio (fls. 126/128).

O parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
, não sumariado, é pela
ratificação da liminar com a concessão da ordem
(fls. 140/143).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2023.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que em 14 de dezembro de 2022, a polícia da cidade de Canarana-MT, após monitoramento deflagrado para apurar informações de que em uma residência funcionava uma boca de fumo, ingressou no imóvel onde localizou maconha e diversos pinos de cocaína, além de petrechos comumente utilizados para embalar entorpecentes, dinheiro trocado e uma balança de precisão.

Bernivan Junior Nunes da Silva
(ora paciente) e
Diego Milhomem
foram presos na casa, sendo a prisão em flagrante de
Bernivan
convertida em preventiva pois ocorrida
“(...) em lugar que estava sendo monitorado pelos policiais, por ser conhecido como ‘ponto’ de venda de drogas; que não soube precisar seu endereço fazendo menção ao local de trabalho de seu genitor e à residência da avó; também não indicou ocupação lícita (...)”
(fl.

73).

Do trecho reproduzido acima, nota-se que a decisão que manteve a privação de liberdade do paciente não contém a indicação de nenhum elemento concreto porventura haurido diretamente dos autos, apto para justificar tal medida extrema, eis que

o fato de uma pessoa se encontrar em um lugar de venda de entorpecentes, bem como, de não precisar, naquele momento, endereço diverso daquele em que foi realizada a abordagem policial

não são elementos válidos para se justificar a prisão cautelar.

É ponto incontroverso no ordenamento jurídico pátrio que a
generalidade
, caracterizada pela ausência de subsunção de quaisquer dos pressupostos ínsitos no art. 312 do CPP à realidade
concreta
,
individual
,
pessoal
, do indivíduo segregado cautelarmente ou à peculiaridade do fato que ensejou a prisão (gravidade e
modus operandi
extra tipo penal), não autoriza a constrição de liberdade
.

Sobre a questão, assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A prisão preventiva é espécie do gênero cautelares e, como toda restrição a direitos fundamentais, deve observar o princípio da proporcionalidade. Assim, a cautelar de máxima restrição terá lugar diante da insuficiência das outras cautelares menos gravosas.

3. O decreto descreve a participação do paciente na organização, mas não descreve o
periculum libertatis
de modo concreto, especificamente o risco que a liberdade do réu causa para a ordem pública ou para a aplicação da lei penal. Há menção à negociação de droga, com possível pagamento com um carro (veículo siena, avaliado em R$ 7.000,00), mas nenhum outro elemento, a não ser generalidades sobre a associação em si. (...)”. (STJ. HC n. 708.434/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

Dessarte, tendo em vista a ausência de concretude fática do édito em que se converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, prolatados
em evidente inobservância à regra do art. 93, IX da CF/88,
aliado ao fato de ser ele pessoa primária, conclui-se que os argumentos que compõem o referido pronunciamento judicial não se revestem de idoneidade para justificar que se tolha a liberdade individual.

Diante do que foi exposto, em
sintonia com o parecer
da cúpula ministerial,
CONCEDO

em definitivo a ordem
intentada em favor de
Bernivan Junior Nunes da Silva
ratificando
a liminar
deferida neste
Habeas Corpus
em que substituiu a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades
; b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço
; c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo
; d) sem prejuízo de eventuais medidas protetivas que tenham sido fixadas na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023